Tribunal: TJDFT
Processo: 0745339-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
Processual civil. Cumprimento sentença. Executado. Intimação. Pagamento espontâneo. Inexistência. Penhora no rosto dos autos. Crédito derivado de indenização por perdas e danos. Deferimento. Crédito. Postulação. Natureza alimentar. Inexistência. Impenhorabilidade das verbas de natureza salarial. Salvaguarda legal (CPC, art. 833, IV). Alcance. Compreensão. Interpretação sistemática em ponderação com o objetivo teleológico do processo. Crédito originário de verba salarial. Inocorrência. Natureza indenizatória. Penhora. Legitimidade. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
I. Caso sob exame
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que, no curso de cumprimento de sentença, dentre outras resoluções, acolhera pedido de penhora no rosto dos autos de processo no qual o agravante busca indenização por perdas e danos em face do agravado, até o limite do valor em execução, visando ele a desconstituição da constrição sob o prisma de que o crédito almejado reverter-se-ia de natureza alimentar, sendo impenhorável, portanto.
II. Questão em discussão
2. O objeto da controvérsia recursal reside na aferição da legitimidade de manutenção da penhora de eventual crédito detido pelo agravante nos autos de processo no qual busca indenização por perdas e danos em face do agravado, perquirindo-se se a natureza da verba creditícia autorizaria sua compreensão na salvaguarda estabelecida pelo legislador processual no tocante às verbas de natureza salarial, porquanto revestidas de caráter alimentar.
III. Razões de decidir
3. Consoante a gênese da proteção dispensada às verbas de natureza salarial com a intangibilidade que lhes é dispensada, excetuadas as situações pontualmente indicadas, visara o legislador preservar a dignidade do devedor, pois não tem a execução o propósito de conduzi-lo à ruína ou a situação indigna, daí a preservação do que aufere à guisa de remuneração, devendo a salvaguarda, contudo, ser interpretada em ponderação com o objetivo teleológico do processo, que é viabilizar a realização do direito, notadamente o de natureza executiva, pois nele já não há pretensão resistida, mas pretensão não satisfeita, de forma a se obstar que seja distanciada da sua destinação e ser transmudada em fórmula de inviabilização da realização da obrigação e de prestígio da inadimplência (CPC, art. 833, IV e §2o).
4. Ponderados a gênese e a própria destinação da salvaguardada decorrente da intangibilidade conferida às verbas de natureza salarial e o objetivo do processo de natureza executiva, a intangibilidade deve ser preservada somente até o ponto em que se resguarda ao devedor o necessário à preservação da sua dignidade, viabilizando a penhora do sobejante, pois não pode a salvaguarda ser instrumentalizada como forma de ser prestigiada a inadimplência, tornando legítima e viável a penhora de parte do que percebe como forma de ser viabilizada a realização da obrigação que o aflige sem comprometimento da sua subsistência.
5. Somente as verbas indenizatórias derivadas de danos decorrentes do rompimento do vínculo empregatício podem ser alcançadas pela proteção assegurada pelo legislador, uma vez que, a despeito de também serem verbas tidas como indenizatórias, são originárias do labor do obreiro, preservando, portanto, sua natureza salarial, e, por conseguinte, alimentar, ostentada pelos salários e demais verbas remuneratórias, não ostentando aludida qualificação crédito derivado da ocorrência de dano material e moral não germinado de vínculo empregatício.
6.. Carece de lastro a apreensão de que montante originário de ação de indenização por danos materiais e morais encerra natureza salarial, pois destinada simplesmente a recompor os danos sofridos pelo demandante, não se enquadrando na regra geral de impenhorabilidade de vencimentos ou salários prevista no Código de Processo Civil, destinada a proteger a subsistência do devedor, notadamente se o crédito, a par de não derivar de dano decorrente de relação trabalhista, não guarda qualquer vinculação com as necessidades materiais atuais do destinatário da composição.
IV. Dispositivo
7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Unânime.